Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703894-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ROMANINI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de limitação dos descontos realizados ao patamar de 30%, em razão de esta limitação só ser aplicável à modalidade de consignação em folha. O agravante alega ter requerido a concessão da gratuidade de justiça, mas argumenta que seu pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, que se limitou a analisar e indeferir a tutela de urgência e a suspender o feito. Argumenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, uma vez que no exato momento em que o seu salário é depositado em sua conta corrente, automaticamente o agravado realiza os descontos dos empréstimos pessoais que abarca a integralidade dos seus proventos. Defende a possibilidade de limitação dos descontos ao percentual de trinta por cento (30%), ainda que tenha realizado a contratação e autorizado os descontos em sua conta corrente, tendo em vista a sua necessidade de sustento e sobrevivência. Sustenta que o princípio da dignidade da pessoa humana deve prevalecer sobre os temos do contrato, de modo a garantir um mínimo necessário à sobrevivência do trabalhador de de sua família. Colaciona jurisprudência favorável a sua tese. Pugna pela reforma da decisão resistida, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a limitação dos descontos na sua conta corrente ao percentual de trinta por centos (30%) de sua renda. Ao fina, requer a concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam a relevância da argumentação recursal e a possibilidade de se causar lesão grave e de difícil reparação ao direito que a parte agravante alegar ter. Com relação à lesão de difícil reparação, consta da decisão agravada que, com o indeferimento da gratuidade, o recorrente terá que arcar com as custas do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em Juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Consultando-se os autos, verifica-se que os documentos colacionados pelo agravante (ID no 74584892, 76868661 e 76868663) são suficientes para demonstrar sua condição financeira, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada pelo recorrente, visto que sua remuneração atual como auxiliar de serviços gerais é de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), cabendo mencionar que no seu anterior trabalho de motorista de aplicativo, descontados o valor de aluguel do veículo e gasolina, seus ganhos giravam em torno de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). No que tange à pretensão de limitação dos descontos na conta corrente do agravante, no percentual de trinta por cento (30%), a sua análise ficará para momento posterior. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, § 1o) para os contratos de empréstimo livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salários”, afetada para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo nos Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, Tema 1085, relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro o efeito suspensivo postulado, apenas no que tange à pretensão da gratuidade de justiça. No mais, determino o sobrestamento deste processo até o julgamento final do Tema 1085. Intime-se o agravado para que responda no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022 15:53:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator